Tribunal: STF
Processo: SL 927
Classe: SL
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2016-04-06
Data de publicação: 2016-04-06

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM SUSPENSÃO DE LIMINAR. AFASTAMENTO CAUTELAR DE PREFEITO POR PRAZO DETERMINADO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 20 DA LEI 8.429/1992. DECISÃO AGRAVADA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA E ALICERÇADA NA LEI DE REGÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – Dispõe o parágrafo único do art. 20 da Lei 8.429/1992 que o afastamento cautelar, por prazo determinado, só poderá ser aplicado quando a medida se fizer necessária à instrução processual.



    II – A decisão combatida encontra-se devidamente fundamentada e alicerçada na lei de regência.



    III – Agravo a que se nega provimento.